Tribunal: STF
Processo: RE 1111950
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Banco Postal. Obrigatoriedade de adoção de medidas de segurança. Inexistência de norma que imponha tais obrigações aos correspondentes bancários. Afronta ao princípio da legalidade. Arts. 5º, II, e 37 do texto constitucional. 4. Violação ao art. 7º, XXII, da Constituição Federal. Garantia do direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de segurança. 5. Lei 7.102/83. Inaplicabilidade. 6. Atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Impossibilidade. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.